Tribunal: TJDFT
Processo: 0741011-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741011-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA AGRAVADO: JESUINA ZENOBIA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ JORDAN RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA contra a decisão (ID 170544405) que deferiu a tutela de urgência requerida por JESUÍNA ZENOBIA DE SOUZA, para determinar que a agravante forneça os serviços de tratamento domiciliar (home care), conforme solicitado no relatório médico. Nas razões recursais, a agravante aduz que a decisão tomou por base relatórios médicos que não correspondem ao quadro atual da agravada e que os familiares da agravada não querem assumir as responsabilidades com a manutenção de cuidadores. Informa que é presta serviços de saúde no modelo de autogestão, conforme previsão na Resolução Normativa n. 137/2006 da ANS. Presta serviço sob os fundamentos da solidariedade e mutualismo, sem auferir lucro. Aponta que apresentou relatório assistencial minucioso, no qual aponta que a agravada não tem indicação para internação, mas apenas para atenção domiciliar multidisciplinar, com a participação de cuidador. Relata que a RN/ANS n. 465/2021 estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde e conceitua a atenção domiciliar e internação domiciliar, sendo a referência à assistência (atendimento) domiciliar feita por exclusão. Narra que, em 25/08/2023, notificou a agravada por e-mail informando-a sobre a interrupção dos serviços de home care dada a evolução clínica da paciente. Sustenta que os laudos datados de 07/07/23 e 23/08/2023 apontam que o quadro clínico da agravada permanece o mesmo, e que a assistência ofertada em home care, quando em substituição à internação hospitalar, corresponde a suporte por profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos etc.), de forma que não é razoável exigir que a operadora assuma a responsabilidade de auxílio nas atividades diárias, como banhos, troca de roupas etc., pelo fato de que os familiares do paciente não desejam alterar suas rotinas para assumirem esses cuidados. Aduz que os relatórios médicos que serviram de fundamento para a decisão agravada não apresentam o score necessário para recomendação de internação domiciliar. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravante não seja obrigada a manter os custos com internação domiciliar, mas prestando assistência de acordo com a tabela ABMID e escore NEAD, e a participação dos familiares no custeio de cuidadores. Preparo efetuado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão autoral. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Importa esclarecer que a pretensão recursal em antecipação da tutela pressupõe a demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base na recomendação médica de ID 170504096, e com fundamento no art. 14 da regulamentação do plano de saúde (ID 170504095). Segundo o relatório médico de 07/07/2023 (ID 170504096), emitido pelo Hospital São Francisco: A paciente idosa CID I69.3 - sequelas de infarto cerebral. Idosa, diabética, cardiopata, internada na unidade por acidente vascular encefálico isquêmico extenso, no momento apresenta sequelas graves, está afásica e com hemiparesia completa a direita, incapaz de autocuidado e totalmente dependente para atividades diárias (KATZ 0). Respira espontaneamente e ar ambiente, com necessidade de aspiração de vias aéreas superiores até 5x ao dia. Apresenta úlcera de pressão sacral grau II. Recebe dieta enteral via gastrotomia. Diurese e evacuação em fralda. Necessita reabilitação motora e respiratória com fisioterapeuta, médico, fonoaudiologia, nutrição e enfermagem. Em 23/08/2023, foi emitido relatório médico (ID 170503536), pela UBS 9 Ceilândia, no qual constam as seguintes orientações: paciente com 87 anos, em home care, diabética insulina dependente, cardiopata, sequela e ACV isquêmico extenso em julho de 2023, com disartria e hemiplegia direita, incapaz de autocuidado e dependente para realização de AVDs. Dieta por sonda enteral e pastosa por VO em pouca quantidade, respiração em ar ambiente, hiperemia sacrau grau I, diurese evacuação em fraldas. Necessita de reabilitação motora com fisioterapia e de acompanhamento com enfermeiro, médico e fonoaudiólogo (CID I64. E10, R32). No ID 170503537, consta e-mail enviado pela agravante ao representante legal da agravada, em 25/08/2023, informando sobre a suspensão do serviço em home care, nos seguintes termos: a paciente após a internação hospitalar vem sendo acompanhada pela empresa de Home Care SOS Vida e equipe assistencial da Clínica Saúde BRB, e nesse período observamos a evolução clínica da Sra .Jesuina. Hoje ela segue deambulando com auxílio, sem suplementação de oxigênio, dieta por VO com boa aceitação (com GTT apenas para suporte calórico), com diurese espontânea em fralda, sem uso de sonda vesical de demora e diabetes controlada. Entretanto, evidenciamos dependência para realização das atividades de vida diária, na qual não há necessidade de suporte técnico, sendo necessário suporte de um cuidador profissional ou familiar treinado. Vale ressaltar, que durante esse período em que a mesma recebeu suporte técnico um dos objetivos era o treinamento de cuidados e segurança na prestação de suporte à paciente por parte de um responsável. Atualmente as ferramentas utilizadas para elegibilidade do paciente para Home Care, são: ABEMID e NEAD, onde a Sra. JESUINA ZENOBIA DE SOUZA, não atinge a pontuação mínima para os critérios de internação domiciliar. A Saúde BRB ofereceu através do Home Care, assistência técnica por 12 horas por um período pré estabelecido e acordado com a família, estas horas foram reduzidas de acordo com a evolução clínica da paciente. Dessa forma, o período de 6 horas de enfermagem encerra em 31/08, permanecendo com assistência domiciliar: Visita médica, Visita de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoterapia, Nutricionista e Psicologia. Segundo Termo de Consentimento emitido pelo SOS Vida (ID 170504097), a paciente recebeu cuidado domiciliar sob o regime de assistência especializada por 12 horas, no período de 18/07 a 31/07, e por 6 horas, no período de 01/08 a 08/08/2023. Assistência médica especializada a partir de 09/08/2023, com atendimento mensal de médico, enfermeiro, nutricionais; fisioterapia 5x semana por 30 dias, 3x semana por 90 dias, fonoaudiologia 3x semana por 30 dias, dieta via GTT 6x ao dia, fornecido pela SOS Vida por 7 dias, após de responsabilidade da operadora. A decisão agravada determinou que a agravante forneça os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), na sua integralidade, conforme relatório médico de ID 170504096, sob pena de multa diária de R$5.000,00. No referido relatório consta pedido de internação domiciliar (home care), visto que a paciente à época estava internada. A agravante apresentou relatório técnico, datado de 25/09/2023 (ID 173149739, dos autos de referência), no qual descreve o período em que a paciente esteve internada e o processo de desospitalização. A alta médica ocorreu em 18/08/2023. Afirma que a paciente evoluiu positivamente no período de 43 dias em que recebeu atendimento domiciliar, tendo apresentado melhora do estado geral, andando com auxílio, sem suplementação de oxigênio, dieta por via oral, sem uso de sonda vesical. Assevera que a paciente apresenta limitações para as atividades diárias, contudo, não configura indicação de profissional técnico, mas apenas cuidador ou familiar treinado, visto que, conforme os critérios de elegibilidade ABEMID e NEAD, a paciente não atinge a pontuação para os critérios de internação hospitalar, ABEMIMD: 04 e NEAD: 04. Indica a assistência domiciliar, sendo consulta médica, enfermagem e nutricionista domiciliar mensal, fisioterapia e fonoterapia 3x por semana e psicologia quando necessário. Segundo jurisprudência do STJ, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). A Resolução RDC n. 11 da ANVISA, estabelece a definição de Assistência Domiciliar como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio e Internação Domiciliar como atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Em atendimento à decisão agravada, a agravante informa que a agravada foi admitida no Programa de Internação Domiciliar em 1o/09/2023, sob regime de assistência por 12 horas, com técnico de enfermagem. Terapias: fisioterapia e fonoterapia 3x semana, nutricionista, médico e enfermeiro mensalmente e os mobiliários (ID 51737765). Em suma, pela análise dos documentos apresentados pelas partes, infere-se que a paciente, não apresenta indicação de internação domiciliar, mas de assistência domiciliar. Não há indicação médica atual de que a agravada necessita de atendimento domiciliar de alta complexidade (24 horas), hipótese semelhante à internação hospitalar. Segundo relatório médico mais recente (ID 173149742) a conclusão é de que a paciente admitida em assistência domiciliar 12h no dia 18/07/2023, evoluiu com melhora da deglutição, sendo iniciado dieta VO e retirada SVD no dia 14/08/2023. Durante a assistência seguiu com programação de desmame da assistência, passando no dia 1o/08/2023 a Assistência de Enfermagem 6h, seguindo evolução clínica favorável e no momento segue estável clinicamente, sem intercorrências alimentando-se VO e via GTT, aguardando confecção de prótese dentária para avaliação quanto a possibilidade de retirada da GTT e evolução para dieta VO exclusiva. Atualmente em Assistência de Enfermagem 12h, devido a Liminar Judicial, com pontuação NEAD no início do atendimento e no momento atual, respectivamente: NEAD 14/08/2023 Grupo 3: 06 PONTOS e NEAD 22/09/2023 Grupo 3: 06 PONTOS. Segundo a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial–ABEMID, pontuação inferior a 7, paciente não elegível para internação domiciliar. Assim, afere-se que a determinação de admissão da paciente em home care (internação domiciliar) não condiz com os documentos colacionados aos autos, inclusive, não há essa indicação no relatório médico apresentado pela agravada (ID 170503536), datado de 23/08/2023. Registra-se, ainda, que não há necessidade de suporte técnico nem de um profissional da saúde (médico, enfermeiro ou técnico), pois, durante a internação domiciliar houve a redução gradual de acompanhamentos, com evolução positiva da paciente, que, presentemente, necessita de cuidados familiares, em substituição dos citados profissionais, que continuaram com a assistência domiciliar e visita médica, de enfermagem, além de fisioterapia e psicologia, sem a internação domiciliar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, pois a agravada necessita de cuidados familiares, não de suporte médico ou de medicação. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator